Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-03.2024.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007879-03.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDERSON ARAGAO DA SILVA - CPF: 019.889.871-13 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 070.577.842-87 (APELADO), ANDERSON ARAGAO DA SILVA - CPF: 019.889.871-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA – CARÁTER ACESSÓRIO DA GARANTIA – CANCELAMENTO REGISTRAL – CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VULNERABILIDADE – TEORIA FINALISTA MITIGADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a extinção da obrigação principal garantida por cédula rural hipotecária, mediante sentença com trânsito em julgado, por prescrição intercorrente, impõe-se, por força do art. 1.499, I, do Código Civil, a extinção da garantia real por seu caráter acessório.

A alegação de cessão do crédito à União, desacompanhada de qualquer prova da sub-rogação no registro da hipoteca ou de inscrição em dívida ativa, não exime o credor hipotecário formal, Banco do Brasil S.A., da obrigação de proceder à baixa do gravame registral.

A relação jurídica, embora iniciada antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, foi aditada em diversas ocasiões posteriores, configurando relação continuada e atraindo a aplicação da legislação consumerista, especialmente diante da hipossuficiência técnica e informacional do mutuário rural, nos termos da teoria finalista mitigada.

Resta evidenciada a legitimidade passiva da instituição financeira apelante, que permanece formalmente vinculada à hipoteca junto ao registro de imóveis, sendo parte necessária à extinção do vínculo real.

Os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e de evidência c/c declaratória de prescrição n. 1007879-03.2024.8.11.0007, ajuizada por ESPÓLIO DE ANTONIO ARAGAO DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR extinta a hipoteca registrada nas matrículas n.o 3.530, 3.218 e 3.220 do Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, vinculada à Cédula Rural Hipotecária n.o 90/01103-1 e seus aditivos; b) DETERMINAR ao BANCO DO BRASIL S/A que, no prazo de 15 dias, providencie a baixa definitiva da hipoteca das aludidas matrículas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo de medidas de execução específica.

Torno definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Em suas razões, de Id. 283248888, o apelante, em síntese, aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de que os contratos discutidos datam de 1990, antes da vigência da Lei no 8.078/90, sustentando que não se aplica o CDC ao caso concreto, especialmente a regra da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), uma vez que não se trata de relação de consumo e que o mutuário rural não se enquadra como destinatário final.

Aponta que o crédito objeto da hipoteca foi transferido à União Federal, nos termos da Medida Provisória no 2.196-3/2001, e que a responsabilidade pela cobrança e eventual baixa da garantia passou a ser da PGFN, afastando a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente ação.

Sustenta que os produtores rurais, notadamente o espólio autor, já teriam sido beneficiados por sucessivas renegociações de dívida (Securitização, PESA, entre outros), com prazos estendidos, bonificações e redução de encargos, o que caracterizaria duplo benefício caso houvesse novo abatimento referente ao chamado
“diferencial do Plano Collor”
.

Requer que, em caso de manutenção da condenação, os honorários advocatícios sejam reduzidos equitativamente, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão da baixa complexidade da causa, e pela ausência de dedicação relevante do patrono da parte autora na fase executiva.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 283248891, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia versa sobre a manutenção de hipoteca registrada nos imóveis de matrícula nos 3.530, 3.218 e 3.220 do CRI de Alta Floresta/MT, vinculada à Cédula Rural Hipotecária no 90/01103-1, emitida em 1990, com vencimento final em 14/01/1996. Sustenta o autor que a execução baseada na referida cédula foi extinta por prescrição intercorrente, com trânsito em julgado, no processo no 0000057-59.1996.8.11.0007, sendo o banco notificado para proceder à baixa da hipoteca, o que não teria sido feito.

A sentença ora combatida reconheceu a extinção da hipoteca em razão da prescrição da obrigação principal, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil, e determinou ao Banco do Brasil S.A. que providenciasse a baixa da hipoteca no prazo de 15 dias, sob pena de multa, consolidando a tutela antecipada anteriormente concedida e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco apelante requer a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Da Relação de Consumo

A tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da data de emissão da cédula (1990), não merece acolhimento.

Embora o instrumento inicial date de período anterior à vigência do CDC, é fato incontroverso que foram celebrados diversos aditamentos posteriores (1991, 1994 e 1995), quando já plenamente vigente o microssistema consumerista.

Mais ainda, há elementos suficientes para caracterizar a vulnerabilidade do mutuário rural, notadamente frente a uma instituição financeira de grande porte, situação que atrai a aplicação da teoria finalista mitigada, conforme reiterada jurisprudência do STJ (v.g., AgInt no AREsp 1856105/RJ).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a aplicabilidade do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Da Extinção da Obrigação Principal e Reflexo sobre a Hipoteca

A questão central gira em torno do caráter acessório da hipoteca. O art. 1.499, I, do Código Civil é taxativo ao prever que a hipoteca se extingue com a extinção da obrigação principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL . INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO
. 1 - Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição .
2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.
3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema . 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1408861 RJ 2013/0336206-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015)

No presente caso, há sentença transitada em julgado (Autos no 0000057-59.1996.8.11.0007), que reconheceu a prescrição da própria pretensão de cobrança, o que enseja, por consequência lógica e jurídica, a extinção da hipoteca. O banco, embora notificado, manteve indevidamente o gravame.

O raciocínio jurídico é silogístico e inafastável, toda hipoteca depende da existência de uma obrigação principal válida, a obrigação principal foi extinta por prescrição judicialmente reconhecida. Logo, a hipoteca não subsiste e deve ser cancelada do registro imobiliário.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISÃO DE DÍVIDAS –
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
- PRAZO TRIENAL – LEI UNIFORME DE GENEBRA – COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA – CINCO ANOS – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 do Decreto 57.663/66), e de 5 anos para a cobrança pela via ordinária.
Constatada a prescrição do débito, deve ser dado baixa na hipoteca (art. 1.499 do CC).”
(N.U 1002299-94.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Da Inaplicabilidade da Tese de Cessão à União

A parte apelante sustenta que o crédito teria sido cedido à União Federal, nos termos da Medida Provisória no 2.196-3/2001, sendo esta, portanto, a responsável pela cobrança e eventual liberação da garantia.

Todavia, tal argumento não encontra respaldo nos autos. Não há comprovação documental de que a hipoteca tenha sido formalmente transferida à União, tampouco que tenha sido objeto de inscrição em dívida ativa ou sub-rogação registral.

Ademais, a matrícula imobiliária permanece com a hipoteca vinculada expressamente ao Banco do Brasil, que continua a figurar como credor hipotecário, nos termos do art. 176, §1o, II, 3, da Lei no 6.015/73.

Logo, não se pode imputar à União a responsabilidade pela prática de ato registral cuja titularidade permanece, de direito e de fato, com a instituição financeira apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE HIPOTECA -
ILEGITIMIDADE DO BANCO ANTE A SUPOSTA CESSÃO DO CRÉDITO A UNIÃO –– AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO -
SITUAÇÃO RECHAÇADA PELO ENTE FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Ante a manifestação contrária da União à arguição de cessão do crédito e sem provas de que ela tenha ocorrido, é inviável a sua inclusão no feito e o envio do processo à Justiça Federal.
E é do Banco a legitimidade para a realização da baixa da hipoteca determinada na sentença.”
(N.U 0002869-43.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

Da Legitimidade Passiva

A argumentação recursal no sentido da ilegitimidade passiva também não merece guarida. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade deve ser verificada com base nas alegações iniciais.

O autor imputa ao Banco do Brasil a omissão quanto à baixa da hipoteca, cuja titularidade permanece vinculada à instituição. Ademais, a hipoteca está registrada em nome do apelante, sem qualquer averbação de transferência à União ou a terceiros.

Mesmo que houvesse cessão do crédito, esta não se estende automaticamente à garantia real, sem a devida formalização e averbação no registro imobiliário.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade do banco para responder pela omissão na baixa do gravame.

Da Fixação dos Honorários Advocatícios

A verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A sentença levou em consideração o trabalho desempenhado, a complexidade da causa e o proveito econômico auferido pela parte autora, consubstanciado na liberação de três imóveis hipotecados.

Não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade, sendo incabível a redução pretendida, sobretudo à luz da jurisprudência dominante deste Tribunal.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025